Tribunal: STF
Processo: RE 1421188
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAIS MILITARES CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. § 4º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, que deu provimento ao recurso ministerial:



    “POLICIAL MILITAR – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INTERPOSIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECISÃO DO JUIZ DE DIREITO QUE INDEFERIU O PEDIDO PARA ENVIO DO FEITO À VARA DO JÚRI DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE CRIME MILITAR DOLOSO COMETIDO CONTRA A VIDA DE CIVIL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR RECONHECIDA EM PRECEDENTES JULGADOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELA SUPREMA CORTE – FORMAÇÃO DE SÓLIDA JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE DO ARQUIVAMENTO DO IPM PELA JUSTIÇA MILITAR AINDA QUE RECONHECIDA A PRESENÇA DE EXCLUDENTES DE ILICITUDE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA COLEGIALIDADE – RECURSO QUE COMPORTA PROVIMENTO. Ressalvado o entendimento pessoal deste Relator no sentido de que o encaminhamento dos autos ao Tribunal do Júri deveria ocorrer apenas quando do reconhecimento da existência de crime militar doloso praticado contra a vida de civil, a atual jurisprudência da Suprema Corte entende que cabe à respectiva Vara do Júri a verificação da presença de excludentes de ilicitude” (fl. 2, e-doc. 26).



    2. Os recorrentes alegam contrariado o § 4º do art. 125 da Constituição da República (e-doc. 28).



    Sustentam “que não há que se falar em incompetência da justiça militar para reconhecer a excludente de ilicitude em crimes dolosos contra a vida, isso porque cabe ao magistrado que recebe os autos do IPM a deliberação preliminar acerca das condições de procedibilidade da ação penal” (fls. 6-7, e-doc. 28).



    Argumentam que “o juízo preliminar pode e deve ser realizado pelo Magistrado de Justiça Militar a quem for distribuído os autos do IPM. Isso se faz não só em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual, mas, sobretudo, por uma questão de bom senso, a fim de se evitar, por exemplo, o vai-e-vem dos autos, no caso de reconhecimento de plano, de hipóteses de crime culposo ou da presença de excludentes de ilicitude, onde os autos seriam devolvidos para o Juízo Militar, de onde nunca deveriam ter saído” (fl. 8, e-doc. 28).



    Pedem o restabelecimento da decisão de primeira instância (fl. 9, e-doc. 28).



    3. O Ministério Público de São Paulo apresenta contrarrazões ao recurso e pede o não provimento do recurso extraordinário (e-doc. 30).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    5. Em 10.3.2022, o Tribunal de origem deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 0004135-46.2020.9.26.0010/SP, para reconhecer a incompetência da Justiça Militar e encaminhar o processo para o Tribunal do Júri:



    “(...) a desde o final do ano de 2020, todas as decisões proferidas pelo E. Supremo Tribunal Federal entenderam, de modo diverso, pela impossibilidade do reconhecimento das excludentes de ilicitude por parte desta Justiça Militar em casos de crimes militares dolosos contra a vida cometidos contra civis, concluindo que essa análise deve ser efetuada pela respectiva Vara do Júri, determinando que os autos dos inquéritos policiais militares sejam para lá enviados, reformando, por consequência, todos os julgados proferidos por esta Corte que foram objeto de recurso por parte do Ministério Público no que diz respeito a essa matéria. Comprovando ser esse na atualidade o pacífico entendimento do E. Supremo Tribunal Federal sobre o tema, não tendo sido possível identificar qualquer divergência a respeito, relaciono a seguir as decisões proferidas ao longo do ano de 2021 e no ano em curso, as quais declararam a nulidade dos julgados deste Tribunal:



    a) decisões proferidas pelo Ministro Alexandre de Moraes:



    a.1) em 19.10.2021 no Recurso Extraordinário nº 1.323.773/SP, com trânsito em julgado em 10.11.2021; (...)



    b) decisões proferidas pela Ministra Cármen Lúcia:



    b.1) em 03.05.2021 no Recurso Extraordinário nº 1.319.754/SP, com trânsito em julgado em 25.05.2021;



    b.2) em 12.05.2021 no Recurso Extraordinário nº 1.322.888/SP, com trânsito em julgado em 16.08.2021;



    b.3) em 24.09.2021 no Recurso Extraordinário nº 1.345.947/SP, com trânsito em julgado em 18.10.2021;



    b.4) em 25.10.2021 no Recurso Extraordinário nº 1.348.736/SP, com trânsito em julgado em 24.02.2022;



    b.5) em 08.12.2021 no Recurso Extraordinário nº 1.352.029/SP, com trânsito em julgado em 08.02.2022; 



    b.6) em 10.03.2022 no Recurso Extraordinário nº 1.368.844/SP, com trânsito em julgado em 05.04.2022;



    c) decisões proferidas pelo Ministro Dias Toffoli: (...)



    Além dessas 30 (trinta) decisões monocráticas, as duas Turmas do E. Supremo Tribunal Federal também tiveram a oportunidade de apreciar a matéria de maneira colegiada. 



    A Primeira Turma, quando do julgamento, tanto do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.348.775/SP como do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.351.688/SP, ambos realizados em 04.04.2022, tendo o primeiro transitado em julgado em 04.05.2022 e o segundo em 09.05.2022, sendo relatora a Ministra Rosa Weber, proferiu v. Acórdãos que assim se expressaram nas suas respectivas ementas: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DOLOSO COMETIDO POR MILITAR CONTRA A VIDA DE CIVIL. ARQUIVAMENTO INDIRETO. EXCLUSÃO DE ILICITUDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TRIBUNAL DO JÚRI. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão ora agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que compete ao Tribunal do Júri processar e julgar crimes dolosos cometidos por militar contra a vida de civil, bem como apreciar eventual existência de causa de exclusão de ilicitude. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.



    Ainda a Primeira Turma, quando do julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.384.113/SP, realizado em 27.06.2022, ainda não transitado em julgado, sendo relator o Ministro Roberto Barroso, proferiu v. Acórdão que assim se expressou na sua ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL. ARQUIVAMENTO INDIRETO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TRIBUNAL DO JÚRI. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão recorrido diverge da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘excede os limites de sua competência legal […] o órgão judiciário que, para afastar a tese da legítima defesa sustentada pelo réu, acaba por se pronunciar sobre questão afeta ao júri, incorrendo na apreciação subjetiva dos elementos probatórios’ (HC 69.893, Rel. Min. Ilmar Galvão). Vejam-se, a propósito, o RE 1.254.574, Relª. Minª. Rosa Weber; o RE 1.152.354, de minha relatoria; e o RE 1.224.733-AgR, Rel. Min. Alexandre Moraes. 2. Com efeito, ‘[c]ompete ao Juízo do Tribunal do Júri, e não à Justiça Castrense, decidir sobre a ocorrência ou não de crime doloso contra a vida praticado por policiais militares contra civil e, por consequência lógica, deliberar sobre a presença dos elementos do suposto crime’ (RE 1.330.424 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma). Precedentes: RE 1.281.263-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma e RE 1.322.888-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma. 3. Agravo a que se nega provimento. 



    A Segunda Turma, por sua vez, quando do julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.330.424/SP, realizado em 27.09.2021, com trânsito em julgado em 23.11.2021, tendo como Relator o Ministro Edson Fachin, proferiu o v. Acórdão que assim se expressou na sua ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO DOLOSO CONTRA CIVIL PRATICADO POR MILITAR. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO DESTOA DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Compete ao Juízo do Tribunal do Júri, e não à Justiça Castrense, decidir sobre a ocorrência ou não de crime doloso contra a vida praticado por policiais militares contra civil e, por consequência lógica, deliberar sobre a presença dos elementos do suposto crime. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. 



    Dessa forma, ainda que essas decisões não possuam natureza vinculante, foi possível constatar a formação de sólido posicionamento no âmbito do E. Supremo Tribunal Federal em sentido oposto àquele que este Relator vinha sustentando nos seus votos, revelando-se contrário ao princípio da economia processual a insistência na manutenção de um posicionamento que vem sendo reiteradamente modificado no grau recursal.



    Paralelamente, digno de registro o fato de que quatro dos sete magistrados que integram este Tribunal de Justiça Militar, portanto, a sua maioria, sempre entenderam que os autos dos inquéritos policiais militares, em casos semelhantes, deveriam ser encaminhados para as respectivas Varas do Júri. 



    Considerando essa inquestionável realidade e ressalvado o entendimento pessoal deste Relator, (…) em observância à atual jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal e em respeito aos princípios da economia processual e da colegialidade, deve ser dado provimento ao recurso ministerial, determinando-se o envio destes autos à Justiça Comum para distribuição à Vara do Júri da Comarca de Itaquaquecetuba/SP” (fls. 11-15, e-doc. 26).



    6. Ao estabelecer-se a competência da Justiça Militar para processar e julgar os militares dos Estados, tem-se no § 4º do art. 125 da Constituição da República expressa ressalva quanto à competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida praticados por militares quando a vítima for civil.



    Compete ao Tribunal do Júri processar e julgar os crimes dolosos contra a vida praticados por policiais militares contra civis. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da incompetência da Justiça Militar até mesmo para decidir, na fase inquisitorial ou processual, sobre eventuais causas excludentes de ilicitude, pelo que os autos do inquérito policial militar devem ser remetidos ao órgão jurisdicional competente, que realizará a devida análise. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Constitucional. Processual penal militar. Competência. Arquivamento indireto de IPM. Crime doloso contra a vida de civil praticado por policial militar. Competência do tribunal do júri. Agravo regimental não provido. 1. Segundo a firme orientação jurisprudencial da Suprema Corte, compete ao tribunal do júri o julgamento de supostos crimes dolosos praticados por policiais militares contra a vida de vítimas civis. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE 1.412.709-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ARQUIVAMENTO INDIRETO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. § 4º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.322.888-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.262.542-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.11.2020).



    Confiram-se também as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas em processos análogos à espécie: RE n. 1.348.736/SP, de minha relatoria, DJe 27.10.2021; RE n. 1.293.459, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 26.3.2021; RE n. 1.297.912, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 11.3.2021; RE n. 1.290.677, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 3.11.2020; e RE n. 1.268.027, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 5.8.2020. 



    7. Na espécie, o inquérito policial militar foi instaurado para apurar crime de homicídio praticado por policiais militares contra vítima civil. O julgado recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, ao encaminhar o processo ao juízo competente da Justiça comum, Tribunal do Júri, para análise da ocorrência ou não de causas excludentes de ilicitude. 



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes, por ser o recurso manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal, al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora